Tribunal: TJMT
Processo: 0005705-27.2013.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005705-27.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SETEMBRINO SIQUEIRA - CPF: 650.078.751-04 (APELADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), VENCESLAU PEREIRA DIAS JUNIOR - CPF: 030.699.891-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON PEDRO DA FONTE - CPF: 570.550.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON FABIANO RAMOS CABRERA - CPF: 024.889.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SETEMBRINO SIQUEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICIÁRIOS ORIUNDOS DA FASE POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005705-27.2013.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SETEMBRINO SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no 0005705-27.2013.8.11.0006, que
impronunciou
o apelado
Setembrino Siqueira
, deixando de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 171969354).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da decisão que
impronunciou
o apealdo, sustentando que, além da materialidade, há indícios suficientes para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 171969355).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da
impronúncia
(ID 171969359).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação ministerial (ID 175160690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SETEMBRINO SIQUEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Emerson Pedro da Fonte
,
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
e do apelado
Setembrino Siqueira
(vulgo,
barba
), imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2o, I (promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal, o qual fora praticado contra a vítima
Venceslau Pereira Dias Júnior
(ID 171970169 – pp. 02/05).

Segundo a inicial acusatória, em
23/01/2013
, em horário não precisado, nas proximidades do assentamento denominado
Facão
, localizado na BR 070, na cidade e Comarca de Cáceres/MT,
Emerson Pedro da Fonte
,
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
e o apelado
Setembrino Siqueira
, agindo em unidade de desígnios e previamente ajustados, mediante promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram
Venceslau Pereira Dias Júnior
com diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com os termos da peça inaugural, no dia e hora do crime,

Emerson Pedro da Fonte
, “
simulando interesse em pagar uma dívida de R$ 30 mil que tinha com a vítima, entrou em contato com ela para combinar local de encontro onde o dinheiro pudesse ser entregue. Ressai dos autos que, dias antes do vencimento da dívida, o denunciado
Emerson
prometeu o valor de R$ 5 mil ao denunciado
Maycon
para que este ceifasse a vida da vítima, evitando, com isso, que tivesse que pagar os R$ 30 mil para a vítima
” (ID 171970169 – pp. 02/05).

Relatou-se que “
a vítima, então, dirigiu-se até o local combinado (Posto Pedro Neca), ocasião em que o denunciado
Maycon
foi busca-la, alegando que, por uma mudança de planos, a dívida deveria ser paga em outra localidade, onde supostamente estaria o denunciado
Emerson
” (ID 171970169 – pp. 02/05).

Registrou-se que, após, “
o denunciado
Maycon
levou a vítima para a BR 070, próximo ao assentamento Facão, momento em que o denunciado
Setembrino

aproximou-se do veículo onde a vítima se encontrava. Na sequência, a vítima desceu do carro, acreditando que o denunciado
Emerson
estaria do lado de fora para efetuar o pagamento do valor devido
” (ID 171970169 – pp. 02/05).

Então, “
ao sair do automóvel, a vítima deparou-se com o denunciado
Setembrino
, que efetuou disparos com arma de fogo em sua direção, ceifando-lhe a vida
” (ID 171970169 – pp. 02/05).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 062/2013/CISC/MT, instaurado após a prisão em flagrante de
Emerson Pedro da Fonte
e
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
.

Ao ser ouvido na fase policial, a testemunha
Leniltom Paula de Melo
relatou que, na data dos fatos, a vítima
Venceslau Pereira Dias Júnior
recebeu uma ligação de um indivíduo chamado
Emerson
, com quem disse que se encontraria para receber um veículo Siena e uma determinada quantia de dinheiro que ele lhe devia. Relatou que a vítima deixou o contato de
Emerson
, para que soubessem com quem ele estava.

Informou que “
horas depois, ao verificar que Venceslau estava demorando, o depoente juntamente com Oguides e Cleiton começaram a ligar para
Emerson
, o qual disse que iria encontrar o grupo na praça da feira, ocorre que após esperar por vários minutos, resolveram entrar em contato com
Emerson
, porém o telefone do mesmo se encontra desligado ou fora da área de serviço
” (ID 171970169 – pp. 11/12).

O investigador da Polícia Judiciária Civil
José Paulo Felipes
relatou que após sua localização e condução,
Emerson Pedro da Fonte
relatou que havia contratado
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
para assassinar a vítima, tendo-lhe prometido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ele levar a vítima até a região conhecida como
Facão
para que
Barba
(apelado
Setembrino Siqueira
) praticar o homicídio. Narrou que o apelado
Setembrino Siqueira
também foi contratado pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Informou ainda que “
a vítima desceu e foi até a camionete, foi quando a pessoa de
Barba
disse para a vítima, afaste do veículo e efetuou quatro disparos de arma de fogo
” (ID 171970169 – pp. 14/15).

Segundo o investigador
Leonardo Leite Fialho
,
Emerson Pedro da Fonte
disse que “
estava devendo a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a vítima e que havia vencido o prazo para pagamento; Que segundo
Emerson
, ele disse que para a vítima que não tinha dinheiro para pagar, quando a vítima disse para ele ‘dá seus pulos senão eu te mato’; Que comentou essas ameaças com
Maycon
e ofereceu para ele a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ele levar a vítima até a região do facão, onde a pessoa de alcunha
Barba
, também contratado por
Emerson
pelo mesmo valor mataria a vítima
” (sic – ID 171970169 – pp. 16/17).

O investigador confirmou que
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
confessou a participação no crime, tendo levado a vítima até o local previamente ajustado, onde
barba
(apelado
Setembrino Siqueira
) a matou (ID 171970169 – pp. 16/17).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial,
Emerson Pedro da Fonte
confessou que possuía uma dívida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com a vítima, que estaria lhe cobrando e ameaçando. Por esse motivo, contratou
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
para matá-la, prometendo-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Relatou também que “
no intervalo de 20:00 às 21:30 horas o MAICK chegou no POSTO PEDRO NECA e ficou esperando o VENCESLAU chegar. QUE quando o VENCESLAU chegou, ambos saíram em direção ao assentamento FACÃO. QUE enquanto o MAICK foi ao encontro do VENCESLAU e fazia o serviço (matar VENCESLAU) o interrogando ficou aguardando na lanchonete do MAURICIO. QUE por volta das 23:00 MAICK retornou na lanchonete e entregou o veículo POLO e disse "o serviço já está feito". QUE o interrogando disse ao MAICK que iria paga-lo depois
” (ID 171970169 – pp. 30/31).

Por sua vez,
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
confessou o envolvimento na prática delitiva. Entretanto, sublinhou que tinha como função apenas levar a vítima até
barba
(apelado
Setembrino Siqueira
), que praticou o homicídio mediante 04 (quatro) disparos contra a vítima (ID 171970169 – pp. 46/48).

Ao realizarem o reconhecimento fotográfico,
Emerson Pedro da Fonte
e
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
admitiram o apelado
Setembrino Siqueira
como sendo o responsável pelos disparos que ceifaram a vida da vítima (ID 171970169 – pp. 101/102).

Importante colacionar que diversos outros elementos informativos foram colhidos no curso da fase investigatória, sendo, os mais importantes para o presente julgamento, os mencionados anteriormente.

Recebida a denúncia em 15/02/2013, o juízo de primeiro grau determinou a citação dos apelantes (ID 171970169 – p. 180).

Todavia, o apelado
Setembrino Siqueira
não foi localizado (ID 171970169 – p. 203), mesmo após sua citação por edital. Em face desta situação, o juízo de primeiro grau decretou sua prisão preventiva e determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (ID 171970173 – pp. 118/119) e determinou o desmembramento do processo (ID 171970173 – p. 133).

Com a retomada da marcha processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas, dos corréus
Emerson Pedro da Fonte
e
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
,

julgados e condenados no processo desmembrado, bem como o interrogatório do apelado.

Em
juízo
, as testemunhas
Nivail Francisco Hertz
,
José Paulo Felipes
(investigador),
Sebastiana Marques do Carmo
,
Osmair do Carmo Viana
e
Cleyton Nunes de Oliveira
não trouxeram nenhum esclarecimento a respeito do suposto envolvimento do apelado
Setembrino Siqueira
no crime narrado na inicial acusatória.

Conquanto o investigador
José Paulo Felipes
tenha reiterado suas declarações na fase policial, disse não se recordar dos fatos em juízo.

A testemunha policial civil
Leonardo Leite Fialho
disse não se lembrar do nome do apelado
Setembrino Siqueira
das diligências das quais participou, relatando que outros policiais que o teriam identificado como sendo a pessoa conhecida pela alcunha de barba, o qual teria sido o responsável por ter realizado os disparos de arma contra a vítima. Em suas declarações iniciou a narrativa a respeito da prática delitiva dizendo apenas do envolvimento de
Emerson Pedro da Fonte
e
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
, mas destacou que segundo testemunhas e os corréus, no dia dos fatos, enquanto
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
levava a vítima, passou pelo apelante e fez sinal para que os acompanhasse até o local da execução, onde praticou o delito.
Importante ressaltar que a testemunha, a respeito do terceiro para quem
Maycon Fabiano Ramos
teria feito sinal, afirmou em juízo ser o “agora identificado Setembrino”. Ou seja, a testemunha reiterou em sua fala, incerteza a respeito da informação
.

O corréu
Emerson Pedro da Fonte
, ouvido na condição de informante por ser corréu, admitiu seu envolvimento e o de
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
na prática delitiva,
mas negou o envolvimento do apelado Setembrino Siqueira
no crime.

De sua parte, o corréu
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
disse que o
apelado Setembrino Siqueira
não teve envolvimento nos fatos. Afirmou que assinou um papel na delegacia, sem saber o conteúdo, após ter sido espancado pelos policiais. Negou ter afirmado em sede policial que o
apelado Setembrino Siqueira
tenha qualquer participação.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau, entendendo pela inexistência de elementos indiciários suficientes,
impronunciou
o apelado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 171969354).

Inconformado, o órgão acusador pugnou pela reforma da referida decisão alegando, em síntese, que na fase policial o corréu
Maycon Fabiano Ramos Cabreira
confirmou, na fase policial, que o apelado
Setembrino Siqueira
também estava envolvido nos fatos narrados na denúncia –
inclusive, procedendo ao seu reconhecimento fotográfico
.

Afirmou que o investigador de polícia
Leonardo Leite Fialho
mencionou na fase investigatória que uma pessoa com a alcunha
Barba
foi o responsável pela morte da vítima e, na fase judicial, identificou o apelado como sendo o referido indivíduo.

Acrescentou que o relatório policial acostado no ID 64650263, fl. 99, contém foto do apelado que foi fornecida por sua irmã, sendo a mesma utilizada para o reconhecimento feito pelos corréus na fase policial.

Inobstante os judiciosos argumentos sustentados pelo órgão acusador, tem-se que a irresignação ministerial não comporta provimento, uma vez que os elementos colacionados ao feito durante a fase investigatória, cujos termos indicam a possível participação do apelado
Setembrino Siqueira
no homicídio narrado na inicial, não foram confirmados durante a fase judicial, o que impossibilita a submissão do apelado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Neste sentido, extrai-se da fase policial que o corréu
Maycon Fabiano Ramos Cabrera
disse à autoridade investigatória que, apesar de seu envolvimento, quem efetuou os disparos que levaram a vítima a óbito foram efetuados por um terceiro conhecido pela alcunha “Barba” (ID 171970169 – pp. 46/48).

Por sua vez, os policiais
José Paulo Felipes
e
Leonardo Leite Fialho
relataram que
Emerson Pedro da Silva
confessou que contratou
Maycon Fabiano Ramos Cabrera
e o apelado
Setembrino Siqueira
, aos quais prometeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que praticassem o delito (ID 171970169 – pp. 14/15 e pp. 16/17).

Em seu interrogatório na fase policial, o corréu
Emerson Pedro da Fonte
não fez nenhuma menção ao apelado ou ao terceiro identificado por “Barba” (ID 171970169 – pp. 29/31), entretanto, tanto
Emerson Pedro da Fonte
quanto
Maycon Fabiano Ramos Cabrera
procederam ao reconhecimento fotográfico do apelado
Setembrino Siqueira
e mencionaram ser ele “
a pessoa que executou os disparos da arma de fogo no dia do assassinato da vítima
” (ID 171970169 – p. 101).

Ocorre que tais elementos não foram confirmados na fase judicial, o que impossibilita a submissão do apelado
Setembrino Siqueira
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Conquanto já relatado, repise-se da
fase judicial
:

(i)

As testemunhas
Nivail Francisco Hertz
,
José Paulo Felipes
(investigador),
Sebastiana Marques do Carmo
,
Osmair do Carmo Viana
e
Cleyton Nunes de Oliveira
não trouxeram nenhum esclarecimento a respeito do suposto envolvimento do apelado
Setembrino Siqueira
no crime narrado na inicial acusatória;

(ii)

O investigador
José Paulo Felipes
disse não se recordar dos fatos;

(iii)

O investigador
Leonardo Leite Fialho
, inobstante tenha confirmado as declarações de que houve a participação de um terceiro, que seria o apelante (
fato que teria sido descoberto por
outros
policiais
), destacou que essa informação chegou ao seu conhecimento após sua participação nas investigações. Inclusive, a testemunha demonstrou incerteza em suas declarações quando chegou a dizer, em juízo, que o terceiro seria o “
agora identificado Setembrino
”;

(iv)

Os corréus negaram que o apelado
Setembrino Siqueira
tenha participado do crime narrado na inicial;

Assim, tem-se dos autos que os elementos colhidos na fase policial não foram confirmados durante a fase instrutória, o que impede a pronúncia do apelado. A este respeito:

“Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo” (AgRg no HC n. 845.730/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

No mesmo sentido: “
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo. Não há como se manter uma pronúncia, decisão que encerra uma fase tão importante e determinante do procedimento do Júri, com base em uma confissão extrajudicial, consideradando-a como se fosse a prova mais importante colhida. No caso, a única passível de assegurar a acusação
” (AgRg no HC n. 784.734/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No que concerne às declarações da testemunha
Leonardo Leite Fialho
deve-se registrar que apesar de se recordar das investigações, ressaltou: “[...]
recordo, só que à época a gente não conseguiu...bom quando eu participei, a gente não tinha conseguido identificar nas diligências que eu participei, não me recordava desse nome
”, referindo-se ao apelado
Setembrino Siqueira
. Disse que, depois, outros policiais que o teriam identificado como sendo quem disparou a arma de fogo contra a vítima.

Em suma, a testemunha não foi responsável por identificar a suposta participação do apelado e, a bem da verdade, apenas ouviu dizer (sem precisar como, dizendo apenas que sua identificação foi pelas diligências de outros policiais) que era ele o terceiro que teria envolvimento nos fatos.

Apreciando questão análoga, registre-se que: “[...]

muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio
” (AgRg no REsp n. 1.734.734/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Tudo isso é insuficiente para submeter o apelado à julgamento perante o Tribunal Popular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e mantenho, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, a
impronúncia
do apelado
Setembrino Siqueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023